Tribunal: TJSP
Processo: 1502943-08.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação - LESÃO LEVE – Violência doméstica.

Recurso da defesa - Absolvição reconhecimento da legítima defesa – Cabimento – Cenário que indica que o recorrente agiu inicialmente para se defender e, na sequência, não quis dar continuidade à ação – Recurso provido.

Recurso da acusação pela condenação também em relação à outra vítima – Descabimento – Absolvição bem decretada – Recurso

Ementa:
Apelação - LESÃO LEVE – Violência doméstica.

Recurso da defesa - Absolvição reconhecimento da legítima defesa – Cabimento – Cenário que indica que o recorrente agiu inicialmente para se defender e, na sequência, não quis dar continuidade à ação – Recurso provido.

Recurso da acusação pela condenação também em relação à outra vítima – Descabimento – Absolvição bem decretada – Recurso desprovido.